Tribunal: TJDFT
Processo: 0743362-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743362-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NAGER TUBOS PLASTICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em desfavor de NAGER TUBOS PLÁSTICOS LTDA, processo n. 00249970520058070001, na qual indeferiu o pedido de redirecionamento da execução. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 168036133 da origem): “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao seu sócios em razão da não localização da pessoa jurídica executada em seu endereço de funcionamento (ID. 44678629, pgs. 26/28). A Fazenda Pública alega provável dissolução irregular da empresa. O exequente juntou documentos para instruir o seu pedido. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Ressalte-se que o presente requerimento deve ser interpretado à luz das hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN. Nesses termos, tem-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. Não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Vale destacar que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 13, DJe de 10/12/2011, decidiu que o responsável tributário só pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária. E que, além disso, esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. Nesse sentido é também o Enunciado n. n. 430/STJ da Súmula de Jurisprudência do STJ, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." Ademais, ainda que se considere a extinção irregular da empresa, a sua não localização no endereço fiscal constituiria apenas indício de dissolução regular que, por si, não se presta a amparar o redirecionamento, pois este exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como a existência de conduta ilícita do sócio (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o estabelecido no Código Tributário Nacional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Intime-se a Fazenda Pública para promover andamento útil do feito. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Diz que “o art. 135, inciso III do CTN afirma a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica, pelos créditos tributário correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração legal, contrato social ou estatutos. Tamanha é a relevância dessa responsabilização, que o art. 124 do CTN prevê a solidariedade entre a pessoa jurídica e as pessoas expressamente designadas por lei, não comportando sequer benefício de ordem.” Aduz que teria ocorrido a dissolução irregular da pessoa jurídica, sem comunicação da alteração de domicílio fiscal, por isso aplicável o redirecionamento. Cita a aplicabilidade da Súmula 435/STJ. Ao final “requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada para determinar o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa devedora.” Dispensado o preparo, ante a isenção que faz jus a parte recorrente. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator